Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000296-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILBERTO ALVES DA SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), EDILSON CIRINO LISBOA - CPF: 843.616.896-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000296-56.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDILSON CIRINO LISBOA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS – FUGA DELIBERADA NÃO DEMONSTRADA – PACIENTE RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MORADIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADOS –
ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de indicativos concretos a apontar que o paciente tenha deliberadamente foragido do distrito da culpa, ou que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000296-56.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EDILSON CIRINO LISBOA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, João Cláudio Ferreira de Sousa, em favor de Edilson Cirino Lisboa, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal de Rondonópolis.

O impetrante aduz que a prisão foi decretada em razão de suposta fuga do paciente do distrito da culpa.

Sustenta que os fatos ocorreram em 23/9/2007, e a prisão decretada em 2/3/2016, quase 9 [nove] anos depois, inexistindo, portanto, o requisito da contemporaneidade.

Consigna que o paciente permanece primário e ostenta bons antecedentes, não apresentando qualquer risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, máxime porque possui residência fixa e trabalho lícito.

Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva, fixando-se, se entender necessário, medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000296-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Edilson Cirino Lisboa
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, dentro da ação penal n. 0002079-93.2008.8.11.0064, na qual foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], porquanto, segundo se depreende da peça acusatória:

“No dia
23.09.2007
, por volta das
00h05min
, em via pública, mais precisamente à Rua das Perdizes, esquina com a Rua Curió, Bairro Jardim das Paineiras, nesta urbe, o denunciado
EDSON CIRINO LISBOA
matou a vítima
Edilberto Alves da Silva
.

Expende da análise dos autos, que o denunciado estava cuidando da residência de um amigo que havia viajado, sendo que no dia dos fatos, após ouvir latidos, foi até a área da citada residência e avistou três pessoas – dentre elas, a vítima – tentando arrombar o portão que dá acesso à casa pelos fundos, instante em que o denunciado lhes perguntou o que faziam ali, momento em que dois deles evadiram-se, porém, a vítima ficou no local e
passou a tentar agredir o denunciado
.

Após entrar em luta corporal, a vítima tentou evadir-se do local, todavia, neste instante o denunciado atirou, atingindo-lhe por duas vezes nas costas, causando-lhe o óbito.

Em seguida, empreendeu fuga, vindo, depois, a se apresentar à Autoridade Policial e confessar a autoria do delito. O
animus necandi
é inconteste”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente, em
17/10/2007
, pouco antes de um mês da prática delituosa, compareceu espontaneamente perante à autoridade policial, apresentando sua versão sobre os fatos:

“QUE o declarante e Ailton são vizinhos, e que sempre um vigia a casa do outro quando saem; QUE no dia 22/09/07 (sábado), após o almoço, Ailton procurou o declarante, pois iria viajar para São Paulo/SP, para fazer um curso de mecânica; QUE a noite, por volta de 23:00 e 00h00, do dia 22/09/2007, o declarante ouviu a cachorra de Ailton latindo e que o declarante saiu na área do fundo e viu 03 (três) elementos forçando a porta do fundo da casa de Ailton; QUE o declarante foi ao encontro com os elementos, 02 (dois) correram e 01 (um) ficou, sendo que o declarante começou a discutir com 01 (um) deles, ainda na área da casa de Ailton, sendo que esse elemento foi andando de costas para o fundo da casa onde estava mais escuro e logo em seguida, viu quando o elemento sacou uma arma, aparentando ser um revólver, disparando uma vez contra o declarante; QUE o declarante não foi atingido pelo disparo de arma de fogo, e em seguida, o declarante pegou um pedaço de pau e ‘deu uma paulada na cabeça do elemento’, a arma caiu no chão, juntamente com a vítima, e o declarante pegou a arma e atirou no rumo da vítima, mas sem intenção de atingi-la, sendo disparados de 02 a 03 tiros, sendo que a vítima correu, e o declarante jogou a arma na rua do fundo da casa de Ailton; QUE o declarante, após o fato, correu e ficou escondido no fundo de sua casa e olhando para rumo da casa de Ailton; QUE nessa hora apareceram os outros 02 (dois) elementos no local em que o declarante jogou a arma e eles ficaram conversando, pegaram a arma e logo saíram; QUE uns 10 (dez) minutos depois, o declarante ouviu uns tiros, umas duas quadras abaixo e logo em seguida apareceu uma mulher e o irmão da vítima em uma moto, perguntando se o declarante tinha ouvido uns tiros ali, e o mesmo respondeu que ouviu e explicou onde tinha ouvido os tiros, sendo que o irmão da vítima foi ver onde tinha sido os tiros [...]; QUE no domingo (23/09/07), o declarante tinha a intenção de sair da cidade, pois estava com medo da família da vítima [...]; QUE o declarante foi para Sonora/MS com Elias, esposa de Elias e o enteado de Elias, sendo que a esposa do declarante ficou na casa da irmã (Maria das Dores) [...]; QUE o declarante almoçou na casa do sogro de Elias e que por volta de 15h30min o declarante pediu ao enteado de Elias, que o levasse até à rodoviária de Sonora/MS, o mesmo concordou, indo somente os dois; QUE contou durante o trajeto ao enteado de Elias o que tinha acontecido na noite de sábado (22/09/2007); QUE o enteado de Elias perguntou para o declarante porque ele não tinha falado antes, e o declarante falou que não tinha falado antes por medo de não conseguir carona para sair da cidade, pois não queria pegar o ônibus na Rodoviária de Rondonópolis/MT, pois tinha como certo ir para o Estado de São Paulo, para casa de sua irmã”.

Consta dos autos uma certidão lavrada pelo Escrivão de Polícia, Fábio Rogério Meneghete, dando conta de que, em
19/10/2007
José Ailton entregou uma folha contendo o endereço e telefone da irmã do paciente, no Estado de São Paulo.

Ocorre, porém, que o réu não foi localizado no endereço declinado para sua citação pessoal.

Segundo certificado nos autos,
“o mesmo residiu no local, conforme declarou o Sr. Adenilson Cruz, inquilino daquele imóvel, que nada soube informar sobre o réu, declarando, ainda, que chegam cartas em nome do mesmo, que são devolvidas prontamente”
.

Ou seja: o réu residia no endereço apresentado perante a autoridade policial. Contudo, no ato de tentativa de citação, realizada aproximadamente sete anos após os fatos, ele não foi localizado.

Por essa razão, o acusado foi citado por edital.

A Defensoria Pública Estadual, após promover consulta pelo Sistema INFOSEG, postulou a citação pessoal do acusado.

Entretanto, novamente o réu não foi localizado, certificando o oficial de justiça que ele havia se mudado daquele endereço há aproximadamente cinco anos.

Como o réu não foi localizado, a Promotoria de Justiça pugnou pela decretação de sua prisão preventiva, cujo pleito foi acolhido pela autoridade coatora, consoante decisão proferida em
2/3/2016
, assim fundamentada:

“De outro giro, atento a nova sistemática trazida pela Lei n. 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao art. 310 do
Codex
, passo à análise da prisão preventiva do réu Edilson Cirino Lisboa.

O crime que ora é imputado a ele prevê a pena de 06 (seis) a 20 (vinte) anos, logo atento ao disposto no art. 313, inciso I, do CPP, admite-se a decretação da prisão.

Ademais, considerando que o acusado se evadiu do distrito da culpa, estando em lugar incerto e não sabido, bem como a gravidade concreta do fato, torna-se
evidente o prejuízo para aplicação da lei penal
, restando patente que se torna necessária sua segregação preventiva”.

Conquanto expedido em 4/3/2016, o mandado de prisão somente foi cumprido em 4/1/2022, encontrando-se o paciente segregado no Centro de Detenção Provisória de Suzano/SP.

Sem embargo dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, verifica-se, com clareza solar, que o paciente não foragiu do distrito da culpa com a manifesta intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

Consoante consignado em seu interrogatório extrajudicial, após sua apresentação espontânea, diga-se de passagem, o paciente optou em mudar de cidade por medo de represália por parte da família da vítima, inclusive declinou o endereço onde poderia ser localizado.

Ocorre que, somente em
9/6/2014
, ou seja, após o decurso de aproximadamente sete anos da data dos fatos [23/9/2007], tentou-se promover sua citação pessoal, que resultou infrutífera.

Vale destacar que a Defensoria Pública Estadual, após consulta ao Sistema INFOSEG, obteve outro endereço onde o acusado poderia ser encontrado. Porém, outra vez ele havia se mudado.

Nesse diapasão, conquanto o paciente não tenha sido localizado nos endereços constantes nos autos, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que ele se ausentou deliberadamente do distrito da fuga para fugir da aplicação da lei penal, conforme sustentado pela autoridade coatora em sua decisão.

Até mesmo porque, repita-se, o paciente compareceu espontaneamente perante a autoridade policial para prestar sua versão sobre os fatos, e indicou o endereço onde poderia ser encontrado.

No entanto, por culpa não atribuível ao paciente, a investigação perdurou por tempo considerável, e à época da tentativa de sua citação pessoal, ele havia mudado de endereço.

Entretanto, em casos deste jaez, devemos nos ater a duas situações distintas: a) a mudança de endereço pelo investigado/suspeito, propriamente dita; e, b) a fuga deliberada do distrito da culpa, uma vez que os reflexos [consequências] advindos delas são diametralmente opostos.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que
“o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido,
não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal

após a citação por edital
, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga”
[1]
.

A prisão preventiva, com lastro na aplicação da lei penal, também exige do magistrado fundamentação concreta,
a partir de base empírica extraída dos autos
, a comprovar sua deliberada intenção de empreender fuga, com o intuito de se esquivar, exemplificativamente, de futuro cumprimento da pena, se condenado, ou de se livrar do cumprimento da ordem de prisão.

Não basta dizer, como se deu no caso em apreço: o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos e, portanto, encontra-se foragido.

A toda a evidência,
“O fato, por si só, de o recorrente não ter sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido”
[2]
.

Em outras palavras:
“Não há confundir evasão com não localização”
[3]
.

Com a devida vênia, o juízo de origem deveria, antes de decretar a prisão cautelar, promover diligências no intuito de obter seu atual endereço, consultando as ferramentas disponíveis.

Sublinhe-se, ainda, que, a medida excepcional deve estar lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, não se justificando, unicamente, a não localização do acusado, qualificando-o, por esta razão, de foragido.

No caso em apreço, o paciente comprovou possuir domicílio na Rua Valter Duccini, n. 62, Bairro Jardim Nova, cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP.

Além disso, apresentou declaração particular noticiando que mantém vínculo empregatício como autônomo com a pessoa de Amâncio José Santana de Souza, exercendo a função de pedreiro.

Portanto, se o paciente possui residência fixa e trabalho lícito [pedreiro], não há razões para manter a segregação cautelar decretada, haja vista que a fixação de medidas cautelares, em princípio, se revela suficiente para assegurar a aplicação da lei penal.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
EDILSON CIRINO LISBOA
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante o juízo da Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado; e,

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento delas.

Determino, ainda, que o juízo da causa expeça carta precatória à Comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, para que possa acompanhar o cumprimento das condições impostas ao paciente.

É como voto.

[1]
STJ, HC 297.295/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 01/03/2016.

[2]
[STJ, RHC 40.144/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014].

[3]
[STJ, RHC 50.126/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022